Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011266-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ALVES LEMOS - CPF: 015.974.621-36 (AGRAVANTE), ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 029.124.631-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MT BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 13.758.530/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a decisão de origem, quanto a permanência do bloqueio ante a ausência das
hipóteses de impenhorabilidade da verba (art. 833, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MÁRCIO ALVES LEMOS
e
ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002008-58.2014.8.11.0007, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a impenhorabilidade em nome de Márcio, por se tratar de verba salarial e no tocante ao bloqueio de R$6.509,78 (seis mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), em nome da agravante Rosevan, entendeu que não restou comprovada nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, do CPC).

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que os valores bloqueados nas contas de ambos os executados referem-se a verbas impenhoráveis, bem como que as quantias depositadas em caderneta de poupança, desde que não ultrapassem quarenta salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, conforme previsão do inciso X do art. 333 do CPC.

Ressaltam que
“de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda”
(sic).

Discorrem que
“o montante de R$ 6.509,78 (seis mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos) bloqueado na conta da Executada ROSEVAN se refere às economias da família advindos do salário da Executada e de transferências que o Executado MARCIO fazia de seus rendimentos”
(sic).

Anotam que
“assim, tais valores são relativos as únicas economias da família, sendo ainda bem inferior aos quarenta salários mínimos, previstos na norma como quantia impenhorável”
(sic).

Registram que
“inegável que a tutela executiva não pode se sobressair aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade à custa da subsistência da vida dos Executados”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem que seja
“
concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, a fim de determinar o
imediato desbloqueio das quantias
(...), e no mérito seja o presente
recurso provido
para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de
reconhecer a impenhorabilidade das verbas
”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 26/07/2021, por esta Relatoria (id. 95515481).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que se afigura legítima a penhora de ativos financeiros de conta corrente, pois, embora os agravantes afirmem que tais valores são provenientes de economias da família, não trazem aos autos qualquer meio de prova hábil a respaldar suas alegações e desconstituir a penhora realizada (id. 97747476).

Os agravantes são beneficiários da gratuidade, conforme certidão de Id. 92272960.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de
WOODPAE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTA ME,

MÁRCIO ALVES LEMOS e ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA
,
estes últimos ora agravantes
, narrando ser credora da quantia de R$13.524,20 (treze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), representado por Cédula de crédito bancário.

Durante a tramitação do feito foi determinada a penhora de quantias existentes nas contas bancárias dos Executados, tendo havido a constrição de valores no importe de R$1.435,36 (mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) da conta do agravante Márcio, bem como da quantia de R$6.509,78 (seis mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos) da conta da agravante Rosevan.

Contra referido
decisum
, foi apresentada exceção de pré-executividade pelos Executados, argumentando a impenhorabilidade das verbas, sobrevindo a decisão agravada que acolheu apenas parcialmente a pretensão resistida, nos seguintes termos:

“(...) Assiste razão à parte excipiente, MARCIO ALVES LIMA, eis que verifica-se que o valor bloqueado no valor de R$ 1.435,36 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais), trata-se de verba salarial, uma vez que tais valores condizem com o holerite apresentado sob o Id n. 53824631. Portanto, sendo verba acobertada pela regra da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC.

Por sua vez, não merece prosperar a alegação da excipiente ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA, tocante ao bloqueio de R$ 6.509,78, posto que não resta comprovada nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos excipientes.

Desse modo, preclusa a presente decisão, procedo o desbloqueio dos valores em nome de MARCIO ALVES LIMA e a transferência dos valores em nome de ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA para a conta judicial, após, expeça-se alvará em prol da parte exequente/excepta, observando os dados bancários indicados sob o id n. 55067938 (...)”.
(Id. 55194355 - autos de origem).

Pois bem.
Como visto, os agravantes pretendem a reforma da decisão de origem para reconhecer a impenhorabilidade das verbas penhoradas, procedendo com o imediato desbloqueio de quantia em depósito na conta bancária da agravante
Rosevan Freitas de Almeida, ao fundamento que o valor
se refere às economias da família advindas do salário da executada e de transferências que o executado Márcio fazia de seus rendimentos para a conta daquela. Discorrem que se trata de verba salarial, portanto, impenhorável.

A despeito das alegações dos agravantes
não há plausibilidade nos contornos delineados, uma vez que
o bloqueio foi feito em conta corrente, de valor que não ficou aparente tratar-se de verba salarial
.

Ademais, os documentos até então apresentados, não dão conta quanto a impossibilidade de manutenção familiar com a aludida constrição, sem levar em consideração ser ônus do executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, o § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
”
(sem destaques no original).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA –IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp

1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em conta corrente, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial.”
(N.U 1013406-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019
)

(destaquei)

Dessa forma, não restando comprovado que o valor bloqueado na conta da agravante Rosevan possui natureza salarial, de rigor a manutenção do
decisum
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021